Tribunal: STF
Processo: ACO 3524
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Cível Originária submetida a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, mediante despacho assim fundamentado:
    “Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta pelo Estado do Espírito Santo em face da União, via da qual questiona a negativa de concessão de garantia em 3 contratos de interesse público para o Estado, cujas operações de crédito (em andamento) foram recentemente sobrestadas pela Portaria 9.365/ME (Ministério da Economia), de 04.09.2021 (art. 3º). 
    A presente demanda foi distribuída à minha relatoria por prevenção à ACO 3.397, já julgada (evento 29). 
    Todavia, entre a presente demanda e a ACO 3.397 não há identidade de pedido ou de causa de pedir e, também, entre elas não há risco de decisões conflitantes, presente a distinção total entre os seus objetos. 
    Na citada ACO 3.397 o pedido foi julgado parcialmente procedente para, com base no princípio da intranscendência das sanções financeiras, impedir que a União negue ou condicione a realização de operações de crédito e/ou obtenção de garantias pelo Estado do Espírito Santo, em razão de irregularidades fiscais atinentes à extrapolação dos limites de gastos com pessoal do Poder Judiciário no 3º quadrimestre de 2019. 
    Lado outro, a presente demanda busca provimento completamente diferente, voltado a sustar art. 3º da Portaria ME 9.365/2021 e revogar as decisões de sobrestamento dos processos SEI n. 17944.104076/2019-74 (Segurança Pública), 17944.109205/2018-30 (Profisco II) e 17944.103977/2019-49 (Logística) para, consequentemente, obter a contragarantia da União a esses contratos. E a causa de pedir em nada coincide com a daquela ACO 3.397, eis que articulada, no presente feito, sob outros fatos e fundamentos (princípio da proteção da confiança, vedação à irretroatividade de ato administrativo, ausência de fundamentação, impossibilidade da novatio legis a processos administrativos em curso). 
    A única coincidência entre os feitos é a das partes litigantes (Estado do Espírito Santo e União). Sem dúvida, essa circunstância é insuficiente para tornar preventa a distribuição do presente caso à minha relatoria. 
    Ante o exposto, submeto os autos ao eminente Ministro Presidente para efeito de eventual redistribuição (artigo 69, caput, do RISTF, c/c art. 7º da da Resolução n. 706/2020/STF).” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido.
    Diante dos esclarecimentos prestados pela Ministra Rosa Weber, DETERMINO a livre redistribuição dos autos.
    Publique-se. Cumpra-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente